Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENGENHO PUBLICITÁRIO IRREGULAR. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em cumprimento de sentença que condenou o requerido ao pagamento de R$ 1.570,75, referentes às despesas com apreensão, remoção e depósito de engenho publicitário instalado irregularmente em faixa de domínio público.
2. A sentença reconheceu a revelia do réu, julgou o pedido procedente e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
3. Determinou-se que o valor devido fosse atualizado pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem da correção monetária e dos juros moratórios, considerando a manifestação espontânea do requerido nos autos como antecipação da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença reconheceu que a data da citação corresponde à manifestação espontânea do réu nos autos, ocorrida em 18/12/2013.
6. A referência às datas 08/12/2021 e 09/12/2021 diz respeito à transição jurisprudencial para aplicação da taxa SELIC, conforme decidido pelo STF no RE no 870.947.
7. A decisão recorrida aplicou corretamente os critérios de atualização e juros, conforme jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT.
8. Não há erro material ou contradição na sentença, tampouco fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A data da manifestação espontânea nos autos configura o marco inicial para a contagem da correção monetária e dos juros moratórios. 2. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme entendimento firmado no RE no 870.947/STF.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, inc. I; 373, inc. II; 487, inc. I; 509, §2o; 85, §3o, inc. I; 1.022; 1.023; CF/1988, art. 100, §7o (implícito via EC no 113/2021); EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947; TJDFT, Acórdão no 2061820, 0702074-09.2025.8.07.9000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025, DJe 11.11.2025.